Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 273, § 1o-B, INCISOS I, IV, V E VI, DO CÓDIGO PENAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra erro de tipo quando não há falsa percepção das circunstâncias fáticas caracterizadoras do delito.
1.1. In casu, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a acusada tinha ciência das irregularidades dos produtos por ela vendidos e mantidos em depósito para venda, motivo pelo qual não resta configurado o erro de tipo.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa, prevista no § 2o do art. 273 do Código Penal.
3. Por ausência de previsão legal, não é possível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06 nos crimes previstos no art. 273, § 1°-B, do CP. Precedentes.
4. Acertada a fixação de regime inicial semiaberto, tendo em vista o quantum de pena imposto a acusada.
5. Verificado que a apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e desprovido.